Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-15.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007169-15.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0049-66 (APELANTE), ALESSANDRA SERRAO DE FIGUEIREDO RAYES - CPF: 245.614.508-90 (ADVOGADO), BRASFORT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 08.338.804/0001-07 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto visando à reforma da sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de ausência de provas do direito alegado, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela autora, configurando alegado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida; e (ii) a necessidade de anulação da sentença para permitir a produção de provas essenciais ao deslinde do feito.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial contábil constitui cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A dilação probatória é imprescindível para aferir se a ré reteve ou não os tributos indicados na inicial (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF), conforme alegado pela apelante, sendo inadequado o julgamento do mérito sem essa análise.

A jurisprudência do tribunal corrobora que a ausência de oportunidade para produção de prova essencial ao esclarecimento da controvérsia justifica a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia contábil requerida, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A realização de perícia contábil é imprescindível quando esta constitui meio necessário para a comprovação do direito alegado na ação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021; RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto EISA – Empresa Interagrícola S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Brasfort Segurança e Vigilância Ltda., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por falta de provas do direito alegado, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar as provas apresentadas e nem possibilitou a juntada de documentos adicionais. No mérito, sustenta que o contrato inicialmente firmado em 2019 foi renovado em 2022, mas que, por erro, a data não foi alterada, bem como as notas fiscais demonstram a evolução do valor contratual, com reajustes anuais. Segue sustentando, que a apelada não destacou os tributos nas notas fiscais, violando o art. 30, da Lei n. 10.833/2003, fazendo com que a mesma arcasse com o recolhimento dos tributos via compensação, configurando enriquecimento ilícito. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 253127718), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que EISA – Empresa Interagrícola S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor da Brasfort Segurança e Vigilância Ltda., visando o ressarcimento de R$ 49.488,16 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), referente a tributos (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF) que deveriam ter sido retidos nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela ré entre agosto de 2019 e maio de 2022, porém, não foram, dando ensejo ao enriquecimento ilícito da parte. Requereu a procedência da demanda e a produção de prova pericial contábil.

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pela autora,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por falta de provas do direito alegado, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) sobre o valor da causa (id. 253127713).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar as provas apresentadas e nem possibilitou a juntada de documentos adicionais.

Com razão
. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, a autora, ora apelante, requereu a produção de prova pericial para demonstrar que a ré, ora apelada, não reteve os tributos (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF) afetos as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela mesma entre agosto de 2019 e maio de 2022.

Nessa trilha, pelo que se observa da r. sentença, com a devida vênia, o condutor do feito considerou apenas que as provas não foram apresentadas, contudo, sem oportunizar a produção de prova pericial e a juntada de outros documentos.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a existência ou não do recolhimento e/ou retenção dos tributos indicados na inicial, que não trará prejuízo algum aos litigantes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil requerida.

Por sim, sendo cassada a r. sentença, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Posto isso
, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025